Tribunal: STJ
Processo: 0804207-12.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716469 - AL (2024/0288727-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
EMBARGANTE
: VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
EMBARGANTE
: VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WALISON DANIEL DA SILVA
EMBARGANTE
: WALTER DA SILVA
EMBARGANTE
: WELISSA LAYANE DA SILVA
EMBARGANTE
: W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: df477b70-6a67-447c-a7ad-0655a13d1611

Documento eletrônico VDA51399738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: df477b70-6a67-447c-a7ad-0655a13d1611

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716469 - AL (2024/0288727-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
EMBARGANTE
: VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
EMBARGANTE
: VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WALISON DANIEL DA SILVA
EMBARGANTE
: WALTER DA SILVA
EMBARGANTE
: WELISSA LAYANE DA SILVA
EMBARGANTE
: W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração no agravo interno no agravo em
recurso especial, opostos por VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA e outros, contra acórdão
que negou provimento ao agravo interno que interpuseram, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49382987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:20:49
Código de Controle do Documento: 94f1a5cf-151d-42ad-86fc-aa809335b14e

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284/STF. Precedentes.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (e-STJ Fl. 803)

No presente recurso, apontam os embargantes possível equívoco do aresto
embargado, sob o fundamento de que as razões recursais foram devidamente
fundamentadas, de modo que a incidência da Súmula 284/STF à espécie se revela
indevida. Sustentam que os dispositivos arrolados foram efetivamente prequestionados
perante o TJ/AL, o que afasta a aplicação da Súmula 211/STJ.
É o breve relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto a decisão embargada trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
No ponto em que questionado pelos embargantes, consta expressamente do
acórdão embargado que:

(...)
"1. Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
De fato, a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse
sentido: AREsp n. 2.759.860/AM, Terceira Turma, DJEN de
e AgInt no
21/3/2025
AREsp n. 2.710.123/SP, Quarta Turma, DJEN de
.
24/4/2025
2. Da Súmula 284/STF quanto ao art. 1.022 do CPC
Não obstante aleguem os agravantes que demonstraram a ofensa ao art. 1.022 do
CPC, verifica-se, da análise de suas razões do recurso especial, que foram tecidas
afirmações genéricas de que houve violação do referido dispositivo, em virtude da
rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49382987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:20:49
Código de Controle do Documento: 94f1a5cf-151d-42ad-86fc-aa809335b14e

Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões, contradições
ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a relevância
desses aspectos para a solução da lide.
Nesse sentido, guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada situação, os
seguintes precedentes desta Corte Superior: AgInt no AREsp n. 1.346.358/RJ,
Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no REsp n. 1.734.203/RS, Quarta Turma,
29/5/2019
DJe de
.
4/6/2019
Incidente, pois, a Súmula 284/STF.
3. Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 9o, 10, 17, 85, § 14, 90, caput, e § 2o, 141, 492, 994, 996, 997,
1.005 e 1.015, VII, do CPC; 14, §1o, e 51, I, IV e §1o, do CDC; 186, 421, 424 e 927 do
CC; 51, I e IV, e §1o, do CDC; 14, § 1o, da lei n.° 6.938/91; 22, caput, e 34, VIII, da Lei
8.906 /94 (EOAB), não foram objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal
de origem, apesar da interposição de embargos de declaração, o que importa na
incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para que se
tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha
sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível
manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos
dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento em relação a cada
caso concreto, o que não se deu na espécie.
Outrossim, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal
superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos." (e-STJ Fls. 806/807)
(...)

Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração são
instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador, não se prestando à simples reexame
da causa, nem a modificar o entendimento do órgão julgador.
Verifica-se que os embargantes pretendem, à toda evidência, valer-se dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça
o seu entendimento sobre o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência
incompatível com a natureza desse recurso.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA49382987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:20:49
Código de Controle do Documento: 94f1a5cf-151d-42ad-86fc-aa809335b14e

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49382987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 11:20:49
Código de Controle do Documento: 94f1a5cf-151d-42ad-86fc-aa809335b14e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.716.469 / AL
Número Registro: 2024/0288727-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080102620218020001
08042071220228020000
0804207122022802000050000
0804207122022802000050001
7080102620218020001
8042071220228020000
804207122022802000050000 804207122022802000050001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
AGRAVANTE : VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
AGRAVANTE : VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
AGRAVANTE : WALISON DANIEL DA SILVA
AGRAVANTE : WALTER DA SILVA
AGRAVANTE : WELISSA LAYANE DA SILVA
AGRAVANTE : W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA51385319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:43
Código de Controle do Documento: 4fa51443-9fbe-4a01-9929-752e0e4b00ac

INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VITOR GABRIEL ANTONIO ROSA
EMBARGANTE : VITOR VALDIR DA ROCHA SILVA
EMBARGANTE : VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE : WAGNER DOUGLAS DOS SANTOS
EMBARGANTE : WAGNER SILVANDRO SOARES DOS SANTOS
EMBARGANTE : WALISON DANIEL DA SILVA
EMBARGANTE : WALTER DA SILVA
EMBARGANTE : WELISSA LAYANE DA SILVA
EMBARGANTE : W M DA S A (MENOR)
REPR. POR
: W A DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: ADIJANIA MARIA DA SILVA
INTERES.
: SILVANIA MARIA DOS SANTOS
INTERES.
: ELISANGELA MARIA DA SILVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:43
Código de Controle do Documento: 4fa51443-9fbe-4a01-9929-752e0e4b00ac